Tribunal: TJES
Processo: 5021707-33.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5021707-33.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LY NECK CONFECCOES LTDA - FALIDO

APELADO: DOMINGOS DE SA FILHO registrado(a) civilmente como DOMINGOS DE SA FILHO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
AÇÃO
INDENIZATÓRIA

–
DANOS MATERIAIS
–
PRESCRIÇÃO –
PRAZO TRIENAL –
TERMO INICIAL –
ACTIO NATA
–
CIÊNCIA DO DANO E SUA EXTENSÃO
–
PREJUÍZOS DECORRENTES DA AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ALUGUEIS SOBRE O ÚNICO IMÓVEL DA MASSA FALIDA
PELO ADMINISTRADOR JUDICIAL
–
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO.

1
.
No que concerne ao marco de deflagração do prazo prescricional o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da actio nata, segundo a qual, pelo viés objetivo, a prescrição começa a correr com a violação do direito (art. 189 do Código Civil) e, pelo viés subjetivo, “a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão”. Precedentes STJ.

2
.
Ao contrário do que aduz a apelante, o magistrado de origem observou referida teoria ao considerar o termo inicial do prazo prescricional, ainda que tenha encontrado marco diferente daquele defendido pela parte.

3
.
Embora na exordial sejam mencionadas todas as condutas ilícitas supostamente cometidas pelo antigo administrador judicial, ora apelado, a causa de pedir da demanda se circunscreve ao prejuízo decorrente da ausência de cobrança de alugueis sobre o único imóvel de propriedade da massa falida durante a tramitação do processo que culminou na falência da empresa.

4.
Ocorre que, a irregularidade que fundamentou o ajuizamento da ação, ao tempo da assinatura de compromisso pela nova administradora judicial (08.08.2012), já constava expressamente dos autos, diante da manifestação da empresa que ocupava o imóvel a título de comodato em 25.09.2011, devendo ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional. Portanto, na data do ajuizamento da demanda – 18.01.2021 – há muito havia se escoado o prazo prescricional trienal aplicável à hipótese, nos termos do artigo 206, §3º, V do Código Civil.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pela
MASSA FALIDA DE LY NECK CONFECÇÕES LTDA ME
contra a r. sentença do evento 5733874, proferida pelo douto magistrado da 6ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da ação indenizatória ajuizada pela apelante em desfavor de
DOMINGOS DE S
Á
FILHO
, extinguiu o processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, por reconhecer a prescrição da pretensão autoral.

Outrossim, condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, apresentadas no evento 5733878, em resumo, a apelante alega que: I) “
A destituição do Requerido deu-se, uma vez que ele: (‘A’) não apresentou sua prestação de contas, (‘B’) não restituiu os livros retirados do cartório da Vara de Falência, os quais ainda estão em sua posse, desde 25 de julho de 2005 e, (‘C’) não apresentou qualquer justificativa para ter entregue o bem em comodato
” (fl. 05); II) “
Irrelevante a data fixada na sentença, uma vez que ele não deixou os livros e informações da massa falida, a possibilitar a nova síndica o levantamento que seria necessário, foi necessário iniciar do ‘zero’ os levantamentos e informações, e pior, sem as informações básicas que os registros legais poderiam indicar
” (fl. 05); III) “
No caso específico, perfeitamente aplicável a teoria da ‘actio nata’ subjetiva, segunda a qual somente é possível o início da contagem do prazo prescricional quando efetivamente conhecida a existência do prejuízo (ou dano), como também a sua extensão
” (fls. 05/06); IV) “
somente após a contratação dos peritos avaliadores, em outubro de 2020, e contratação de advogado em 1º de junho de 2020, é que foi possível a nova Síndica (Sra. Raquel), ter ciência efetiva da existência (ou não) de danos causados pelo ex-síndico (Apelado), e a sua dimensão
” (fl. 06); V) “
Em sendo reformada a sentença de 1º Grau, resta possível a aplicação da regra prevista no artigo 1.013, do Código de Processo Civil
” (fl. 13).

Em que pese a alegação da apelante, entendo que a pretensão autoral foi fulminada pela prescrição.

No que concerne ao marco de deflagração do prazo prescricional, o ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da
actio nata
, segundo a qual, pelo viés objetivo, a prescrição começa a correr com a violação do direito (art. 189 do Código Civil) e, pelo viés subjetivo, “
a contagem do prazo prescricional exige a efetiva inércia do titular do direito, a qual somente se verifica diante da inexistência de óbices ao exercício da pretensão e a partir do momento em que o titular tem ciência inequívoca do dano, de sua extensão, e da autoria da lesão
”
1
.

Ao contrário do que aduz a apelante, o magistrado de origem observou referida teoria ao considerar o termo inicial do prazo prescricional, ainda que tenha encontrado marco diferente daquele defendido pela parte.

Embora na exordial sejam mencionadas todas as condutas ilícitas supostamente cometidas pelo antigo administrador judicial, ora apelado, conforme observado pelo douto magistrado primevo, a causa de pedir da demanda se circunscreve ao prejuízo decorrente da ausência de cobrança de alugueis sobre o único imóvel de propriedade da massa falida durante a tramitação do processo que culminou na falência da empresa.

Ocorre que, a irregularidade que fundamentou o ajuizamento da ação, ao tempo da assinatura de compromisso pela nova administradora judicial (08.08.2012 – fls. 392), já constava expressamente dos autos, diante da manifestação da empresa que ocupava o imóvel a título de comodato em 25.09.2011 (fls. 333/334), devendo ser considerado como o termo inicial do prazo prescricional.

Mesmo que não se considere a data da assinatura do termo de compromisso pela administradora judicial como o termo a quo da prescrição, que assumiu o encargo após a destituição do apelado, como bem notado pelo juízo de origem, desde a petição datada de 06.09.2012 (fls. 398/410) a nova síndica já listava as irregularidades praticadas pelo recorrido.

Ainda que assim não fosse, na petição datada de 19.11.2014 (fls. 545/566), mencionada pela massa falida apelante na exordial, apontou todas as supostas condutas ilícitas perpetradas pelo apelado, inclusive, novamente, a indevida cessão gratuita do único imóvel a ela pertencente.

Portanto, na data do ajuizamento da demanda – 18.01.2021 – há muito havia se escoado o prazo prescricional trienal aplicável à hipótese, nos termos do artigo 206, §3º, V do Código Civil.

Cumpre asseverar que, consoante anotado pelo magistrado de primeiro grau, compete ao síndico, como representante da massa falida, praticar, a tempo e modo, os atos necessários para completar e indenizar a massa, e não ao juízo falimentar, de modo que a teoria da
actio nata
não pode permitir ou servir de subterfúgio para acobertar a inércia do titular do direito.

A adoção de medidas com a finalidade de responsabilizar o ex-síndico apenas após a manifestação do Ministério Público Estadual nesse sentido, cerca de 20 anos depois do ajuizamento da ação de recuperação judicial, não se justifica.

A partir do momento em que a administradora judicial obteve ciência do prejuízo alegado – ausência de cobrança de alugueis sobre o único imóvel da massa falida –, bem como da sua extensão – todo o período em que esta situação perdurou –, cabia à parte adotar as providências necessárias para viabilizar o ajuizamento da demanda indenizatória, não sendo a alegada falta de recursos financeiros motivo de suspensão ou interrupção de prazo prescricional.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os termos da r. sentença que reconheceu a prescrição trienal.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 1.000,00 (mil reais), fixado na origem, para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
REsp n. 1.736.091/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 16/5/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator